Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.
1. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as matérias passíveis de alegação em sede impugnação ao cumprimento de sentença, prevê rol taxativo (art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. Na hipótese, a agravante pretende que seja declarado nulo o acordo celebrado entre as partes e já homologado, o qual originou o presente cumprimento de sentença.
3. Observado que o verdadeiro intuito da parte executada, ora agravante, é a nulidade da sentença homologatório do acordo havido entre as partes, deve propor ação de desconstituição própria (art. 966, III, § 4o, CPC), conforme observado pelo juízo a quo.
4. Não cabe a rediscussão de questões já tratadas em sede de conhecimento acobertadas pela preclusão, ainda que se trate de matérias de ordem pública.
5. Recurso conhecido e não provido.